Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO PRODUTO DA VENDA. DECISÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação apresentada pelo executado à penhora de eventual crédito no rosto dos autos da ação de extinção de condomínio, sustentando tratar-se de valor oriundo de alienação de bem de família. A decisão agravada entendeu não comprovada a natureza protetiva do bem e manteve a constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a anterior decisão judicial que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel como bem de família impede nova análise sobre a natureza do bem; (ii) determinar se o valor oriundo da alienação judicial de bem de família continua resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão da Sexta Turma Cível no julgamento do AI n. 2016.00.2.035144-0 já havia reconhecido, com trânsito em julgado, a natureza de bem de família do imóvel em questão, o que impede a rediscussão da matéria, por força da preclusão.
4. A alienação judicial do bem não descaracteriza, por si só, a proteção legal conferida pela Lei 8.009/90, sendo o produto da venda considerado extensão do bem de família, conforme precedentes do STJ.
5. A permanência da ex-cônjuge no imóvel e o fato de o agravante não residir nele não afastam, no caso concreto, a impenhorabilidade previamente reconhecida e não impugnada oportunamente.
6. A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que o saldo da alienação de imóvel protegido pela Lei n. 8.009/90 também goza da impenhorabilidade, desde que haja reconhecimento prévio da proteção legal, como se deu no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que reconhece a natureza de bem de família de imóvel impede rediscussão posterior sobre sua impenhorabilidade, salvo alteração do contexto fático.
2. O valor decorrente da alienação judicial de imóvel reconhecido como bem de família permanece protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, caput; CPC, art. 373, I; Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no Ag 1.094.203/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26.04.2011, DJe 10.05.2011; TJDFT, AI n. 2016.00.2.035144-0; TJDFT, AI n. 0705164-40.2017.8.07.0000.